Tribunal: TJDFT
Processo: 0733309-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. VÍTIMA AGREDIDA EM LOCAL PÚBLICO E NA FRENTE DE AMIGOS. FRAÇÃO UTILIZADA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime tipificado no art. 129, § 1o, do Código Penal, uma vez que o apelante ofendeu a integridade física da vítima com socos na cabeça, o que a deixou com marcas detectáveis por meio de laudo pericial.
2. A ausência de provas capazes de comprovar que o acusado agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que para isso, valeu-se, moderadamente, dos meios necessários para cessá-la, impossibilita o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 25 do CP.
3. No delito previsto no artigo 147 do Código Penal, por se tratar de crime formal que se consuma no momento em que o infrator expõe às vítimas sua intenção de causar-lhes mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que as vítimas busquem a tutela protetiva do Estado.
4. A promessa do réu, além incutir temor às vítimas, cuidou-se de mal injusto e futuro, idôneo e sério, restando afastado a tese de insuficiência de provas. As vítimas registraram a ocorrência, representaram em desfavor do apelante, estando devidamente demonstrado sua atemorização frente à ameaça proferida.
5. O fato de a vítima ter sido agredida na frente da sua namorada e dos seus amigos, em local público, demonstra a maior reprovabilidade da conduta do réu, tendo em vista a humilhação e o constrangimento sofridos, devendo as circunstâncias do crime ser consideradas para exasperação da pena-base.
6. Deve ser mantida a negativação das consequências do crime, uma vez que, a vítima, por causa das lesões sofridas, ficou vários dias na UTI e ficou afastada de suas atividades habituais por cerca de 05 (cinco) meses. Além disso, a família da vítima arcou com significativo prejuízo financeiro para o tratamento médico ao qual teve que se submeter. Ao final, a vítima ainda apresenta um discreto afundamento ósseo na cabeça.
7. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
8. A suspensão condicional da pena é indicada ao apelante, uma vez que: a) é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal); b) a pena privativa de liberdade não foi superior a 02 (dois) anos; e, c) o réu não é reincidente em crime doloso e as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, em sua maioria, a favorecem.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir as penas definitivas e deferir a suspensão da pena privativa de liberdade pelo período de 2 (dois) anos, com fulcro no artigo 77 do Código Penal, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.